Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-34.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019753-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEOMAR LEOCADIO DA CRUZ - CPF: 690.640.081-91 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO EXONERA O DEVEDOR DO PAGAMENTO E NEM INVÁLIDA OS ATOS DE CESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A notificação do devedor tem a finalidade de dar conhecimento a respeito da cessão do crédito e sua repercussão restringe-se à eficácia liberatória da obrigação, vale dizer, após a notificação o pagamento realizado ao cedente não libera o devedor, mas em nada interfere na existência ou exigibilidade do crédito cedido.

2. Em relação à penalidade aplicada em primeiro grau, verifica-se que não há comprovação no processo do efetivo recebimento da notificação de cessão ao recorrido, o que realmente pode ensejar dúvida no devedor, pois a anotação restritiva foi realizada pela cessionária do crédito e não pelo cedente.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Leomar Leocadio da Cruz, em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, condenando a reclamante como litigante de má-fé ao pagamento de 9% sobre o valor dado à causa e R$ 1.000,00 (mil reais) e honorários advocatícios, sob o fundamento de que foi comprovada a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do reclamado para inscrever os dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, pugnando tão somente pelo afastamento da condenação imposta por ser litigante de má-fé, nada mais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024